Tribunal: STF
Processo: RE 1396846
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI N° 1.898, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1990, DO MUNICÍPIO DE CUBATÃO – TRANSFORMAÇÃO DE EMPREGOS EM CARGOS PÚBLICOS – PREVISÃO DE QUE OS CARGOS SERÃO OCUPADOS SOMENTE POR SERVIDORES QUE TENHAM PRESTADO CONCURSO PÚBLICO OU QUE JÁ PERTENCIAM AO REGIME ESTATUTÁRIO – INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA.



    1. Entendimento do STF no sentido de que a transposição de empregos para cargos públicos é inconstitucional apenas em relação aos servidores celetistas que não foram investidos em empregos públicos por meio de concurso. 



    2. Lei do Município de Cubatão que, atendendo a determinação constitucional de submissão dos servidores a regime jurídico único, transformou empregos em cargos públicos, ressalvando, porém, que os cargos transformados ‘somente serão ocupados por servidores que tenham prestado concurso público na forma do art. 37, inciso II da Constituição Federal, ou que já pertenciam ao regime estatutário’. Inconstitucionalidade não verificada. Ação direta improcedente”. (eDOC 9)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, II, do texto constitucional e à Súmula Vinculante 43. (eDOC 11) 



    Nas razões recursais, explica-se que se trata de representação de inconstitucionalidade proposta contra dispositivos da Lei municipal 1.898/1990, que instituiu o regime jurídico único para os servidores do Município do Cubatão, inclusive para empregados públicos anteriormente sujeitos à CLT. Afirma-se que a lei impugnada permite aos empregados celetistas a transposição para o regime estatutário sem a prévia aprovação em concurso público. Colaciona-se precedentes desta Corte que se entende corroborar a tese deste recurso. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou a possibilidade da transformação de emprego público em cargo público, sob o argumento de que a lei impugnada ressalva essa alteração aos empregados que ingressaram na administração mediante a aprovação em concurso público. Com base nisso, declarou a constitucionalidade dos dispositivos da Lei municipal 1.898/1990 que estendem o regime único estatutário para os agentes públicos sujeitos ao regime celetista. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “(...) 



    Presentemente, porém, a orientação da Suprema Corte segue em sentido diverso, aceitando a transformação de empregos em cargos públicos, desde que esses empregos tenham sido providos por concurso público. 



    (...)



    No caso, a própria lei impugnada restringe claramente a ocupação dos cargos transformados aos ‘servidores que tenham prestado concurso público na forma do art. 37, inciso II da Constituição Federal, ou que já pertenciam ao regime estatutário’ (art. 2°, § 1°). Assim, afastada a possibilidade de que o cargo seja ocupado por servidor que ingressou nos quadros do Município por outra maneira que não a aprovação em concurso público, não há falar em inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados. É como vem decidindo este Colegiado: (...)”. (eDOC 9, p. 7-11)



    Sendo assim, verifica-se que o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência do STF, segundo a qual se afigura constitucional a modificação de regime jurídico do funcionalismo público, quando realizado mediante lei, mantida a sujeição uniforme a um singular regime, observada a imperatividade do ingresso nos quadros estatais mediante concurso público. 



    Nesse sentido, recentemente o Supremo Tribunal Federal se pronunciou, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, sobre questão semelhante a do presente processo, tendo esta Corte assentado que não há impedimento para que, mediante lei, seja realizada a transformação do emprego público para cargo público, desde que respeitada a regra constitucional do concurso público. Confira-se, a ementa do precedente mencionado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei do Estado do Amazonas que realizou a modificação do regime dos servidores do Instituto de Medicina Tropical de Manaus para o regime estatutário. Transformação dos empregos em cargos públicos. Ocupação automática dos cargos públicos pelos antigos servidores celetistas. Ausência de distinção entre servidores concursados e não concursados. Violação dos arts. 37, II; e 39 da Constituição Federal, e do art. 19, caput, e § 1º, do ADCT. Parcial procedência. Interpretação conforme à Constituição. Modulação dos efeitos da decisão. Efeitos ex nunc. 1. Não se afigura inconstitucional a lei amazonense quando promove a modificação do regime jurídico dos funcionários da autarquia, já que o Estado do Amazonas atendeu a determinação constitucional de conformar seus servidores da administração direta, autárquica ou fundacional a um regime jurídico de sujeição uniforme, no caso, ao regime estatutário. O Instituto de Medicina Tropical de Manaus, como autarquia, deveria, de fato, ter seus servidores submetidos ao regime estatutário, não mais se admitindo que os servidores da autarquia permanecessem regidos pela CLT. Entretanto, não é possível extrair-se do art. 39 da Constituição que a adoção do regime único deva se dar em desconformidade com a regra imperativa do concurso público (art. 37, II, da CF/88). 2. A inconstitucionalidade do art. 1º da lei questionada aflora da extensão com que se promoveu a transposição do regime dos funcionários da autarquia estadual, uma vez que a norma não especificou a quais servidores se dirigia o comando. A expressão ‘atuais servidores sujeitos ao regime trabalhista’ pode dizer respeito, sem dúvida, a servidores que foram contratados sem realização de concurso até a data de publicação da lei, no caso, 7 de maio de 1993. No entanto, esses servidores, se contratados antes do novo regime constitucional, poderiam não atender os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição, em especial o do exercício ininterrupto por cinco anos, e, ainda assim, serem todos aproveitados como servidores estatutários. É necessário se conferir interpretação conforme à Constituição à expressão ‘os atuais servidores sujeitos ao regime trabalhista’ contida no art. 1º da Lei nº 2.205 do Estado do Amazonas, de 7 de maio de 1993, para excluir do âmbito de sua incidência os servidores que não foram admitidos por meio de concurso público e que não estavam em exercício há pelo menos 5 anos ininterruptos na data da promulgação da Constituição da República, nos termos do art. 19 do ADCT da Constituição Federal. 3. A Lei 2.205/93 determinou, ainda, em seu art. 2º, a transformação dos empregos ocupados pelos então servidores da autarquia em cargos públicos. A segunda parte da disposição (‘mantidas as atuais situações funcionais de seus titulares, que passam a ser regidas pela Lei nº 1.762/86’) acabou por vincular a transformação à consequente titularização desses cargos pelos servidores beneficiários da modificação do regime. Essa transposição automática equivale ao aproveitamento de servidores, ainda que não concursados, em cargos efetivos, nos quais a investidura se devia dar, conforme a atual Constituição, mediante prévia submissão de tais servidores a concurso público, seja aquele previsto no art. 37, inciso II, de seu texto permanente, seja o concurso para fins de efetivação mencionado no § 1º do art. 19 do ADCT. 4. Mesmo os celetistas estabilizados pela regra do art. 19 do ADCT, e agora amparados pelo regime estatutário, não poderiam titularizar cargo de provimento efetivo sem a aprovação em concurso ao qual se refere o § 1º do art. 19 do ADCT. Esses possuem apenas o direito de permanecer na função para as quais foram admitidos, somente vindo a adquirir efetividade no cargo quando se submeterem a certame público. A interpretação a ser conferida ao art. 2º deve ser mais restritiva que a atribuída ao art. 1º da lei estadual, devendo-se excluir do âmbito de incidência da expressão ‘mantidas as atuais situações funcionais de seus titulares, que passam a ser regidas pela Lei nº 1.726/86’, contida no art. 2º da Lei estadual nº 2.205/93, os servidores que não tenham se submetido ao concurso público previsto no art. 37, II, da Constituição Federal, ou ao concurso para fins de efetivação referido no § 1º do art. 19 do ADCT. 5. Igual interpretação conforme à Constituição deve ser conferida aos §§ 1º e 2º do art. 3º da Lei 2.205/93, restringindo-se o âmbito de sua incidência apenas àqueles servidores concursados. Não é cabível assegurar aos servidores não concursados – inclusive os estáveis na forma do art. 19 do ADCT que não realizaram concurso de efetivação (§ 1º) – a concessão de vantagens e deveres próprios dos servidores públicos ocupantes de cargos efetivos. 6. Considerando-se que a lei combatida está em vigor há mais de 28 anos e que, provavelmente, muitos dos servidores admitidos até sua edição estão, atualmente, recebendo proventos de aposentadoria, ou seus dependentes, pensões por morte, hão de se modular os efeitos da decisão, com fundamento no art. 27 da Lei 9.868/99, para se conferir ao julgado efeitos ex nunc, ficando expressamente ressalvados dos efeitos da decisão os servidores que já estejam aposentados e aqueles que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria. Precedentes. 7. Ação julgada parcialmente procedente” (ADI 3636, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 07.01.2022; grifei)



    Nesse sentido, transcrevo os dispositivos impugnados da Lei municipal 1.898/1990 que preveem a prévia aprovação em concurso público como requisito para a extensão do regime estatutário aos agentes públicos originalmente admitidos sob o regime celetista:



    “(...)



    Art. 2º Para efeito do disposto no art. 1º, ficam transformados em cargos os atuais empregos sob o Regime Trabalhista e as funções previstas na Lei n° 1.584, de 12 de maio de 1986, cujos ocupantes atendam as condições estabelecidas em Lei.



    § 1º Os cargos ora transformados somente serão ocupados por servidores que tenham prestado concurso público na forma do art. 37, inciso II da Constituição Federal, ou que já pertenciam ao regime estatutário.



    § 2º Quando da realização do concurso público, o tempo de serviço dos servidores municipais será contado como título, nos termos do § 1º do art. 19 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal.



    § 3º Fica criado um Quadro Complementar cujo número e função serão fixados por Decreto do Poder Executivo, onde serão alocados todos os servidores estáveis, cujas funções serão automaticamente extintas quando nomeados em virtude de concurso público, ou por qualquer outra forma que desligamento do Serviço Público Municipal.



    § 4º No que couber, aplicar-se-á o Sistema de Carreiras instituído pela Lei n° 1.986, de 25 de outubro de 1991, ao Quadro Complementar criado no § 3º deste artigo.



    § 5º Passarão a integrar Quadro Suplementar os servidores que não atenderem os requisitos de escolaridade e outros exigidos, ou que venham a ser exigidos pelo Sistema de Carreiras da Prefeitura”. (grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 15 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente